Tribunal: TJPA
Processo: 0007088-39.2016.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007088-39.2016.8.14.0107

APELANTE: EMANOEL FRANCISCO COSTA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. PARCIAL ACOLHIMENTO, APENAS PARA READEQUAR A PENA DE MULTA PARA 10 (DEZ) DIAS MULTA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminar da nulidade. Inocorrência. As provas elencadas nos autos permitiu ao juiz de piso a tomada de decisões, como ocorreu no presente caso, baseando-se em outros elementos probantes, como os depoimentos testemunhais, em juízo, não havendo que se falar em nulidade por ausência de reconhecimento formal. Preliminar rejeitada

2. Apelação Criminal interposta
por EMANOEL FRANCISCO COSTA SOUZA
, contra sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, como incurso nas sanções punitivas previstas no artigo 157,
caput
, do Código Penal. A defesa requer a absolvição do apelante por ausência e insuficiência de provas, do crime cometido, nos termos do artigo 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal, além da reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva, e (ii) analisar a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4.
A
materialidade e autoria do crime praticado restou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, pelo termo de apreensão de objetos de ID 35133973, pelo auto de entrega de ID 35133973 e pelo boletim de ocorrência nº. 00058/2016.000500-5 de ID 35133976, assim como pela prova oral colhida em inquérito e corroboradas em juízo.

5. Reforma da dosimetria. Inocorrência. D
ecisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
todavia, devendo ser readequada a pena de multa para 10 (dez) dias multa
,
à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, para manter sua proporcionalidade com a pena corporal, arbitrada no mínimo legal
,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em seus demais termos
.

IV –
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

7. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157,
caput
, e art. 59; CPP, art. 386, V e VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso, apenas para readequar a pena de multa para 10 (dez) dias multa, mantendo a sentença, inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

EMANOEL FRANCISCO COSTA SOUZA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, como incurso nas sanções punitivas previstas no artigo 157,
caput
, do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal, ao argumento de que foi realizado em desacordo com o art. 226 do CPP e no mérito a absolvição do apelante por ausência e insuficiência de provas, do crime cometido, nos termos do artigo 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal, além da reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, em síntese,
“que dia 27 de agosto de 2016, por volta das 01h 40 min, o acusado, em concurso com um comparsa ainda não identificado, abordou as vítimas quando estas retornavam de uma festa que estava sendo realizada na rua Bernardo Sayão nesta cidade, para suas residências, e ao dobrarem a esquina foram surpreendidos por dois indivíduos, um armado de faca, que pediram os celulares das vítimas. As vítimas entregaram os celulares para o acusado que estava armado com uma faca, enquanto o outro dava cobertura,”
fato ocorrido na comarca de Dom Eliseu/PA.

PRELIMINAR DE NULIDADE

A defesa pugnou, preliminarmente, sobre a nulidade do art. 226 do CPP, aduzindo que não houve a devida observância das regras para o reconhecimento pessoal do recorrente, porém não merece amparo referido pleito, pois constatou-se que no presente caso as provas elencadas nos autos permitiu ao juiz de piso a tomada de decisões, como ocorreu no presente caso, baseando-se em outros elementos probantes, como os depoimentos testemunhais, em juízo, não havendo que se falar em nulidade por ausência de reconhecimento formal, sendo rejeitada, assim, a preliminar suscitada.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante do crime cometido, por ausência e insuficiência de provas, com base no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do crime praticado restou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, pelo termo de apreensão de objetos de ID 35133973, pelo auto de entrega de ID 35133973 e pelo boletim de ocorrência nº. 00058/2016.000500-5 de ID 35133976, assim como pela prova oral colhida em inquérito e corroboradas em juízo.

O apelante, não compareceu em seu interrogatório, apesar de devidamente intimado, tendo sua revelia decretada.

As vítimas, JORDEL VIEIRA DA SILVA e OSANO NASCIMENTO DA COSTA, apesar de não terem sido ouvidas em juízo, seus depoimentos prestados em sede policial restaram corroborado pelo depoimento dos policiais militares ouvidos em juízo, que afirmaram que o acusado foi capturado por populares, após efetivar a subtração dos aparelhos celulares
.

A testemunha, CARLOS HENRIQUE DE SOUZA, em juízo, disse “
que recebemos a informação via telefone, e quando chegamos o cidadão estava no chão, bastante machucado, mas o celular não estava com ele, jogado no chão; que quem agrediu ele eram as vítimas; que somente quando chegamos no local ficamos sabendo que era um caso de roubo, mas fomos acionados com a informação de que estavam matando um rapaz; que o conduzimos para o hospital e depois para a delegacia; que recuperamos um aparelho celular que estava próximo; que não me recordo se foi apreendido faca; que não sei informar se o aparelho foi entregue para a dona, mas na hora recolhemos o aparelho; que não sei informar se além do suposto dono apareceu outras pessoas para recuperar o aparelho”.

Já a testemunha ALAN SOUSA COSTA, agente policial, em juízo, disse “
que eu estava de plantão na delegacia, quando a polícia militar entregou ele; que eles foram acionados porque ele estava sendo linchado; que apresentaram ele, facão e celular; que não me recordo se presencie o reconhecimento, porque no outro dia eu sai do plantão; que ele tinha uma passagem, mas se não me engano era por furto”
.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima é forte elemento de provas para ensejar a condenação, especialmente quando ela descreve a trajetória dos fatos e reconhece a pessoa que praticou o delito, como ocorreu no presente caso.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime cometido, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
,
todavia, devendo ser readequada a pena de multa para 10 (dez) dias multa
,
à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, para manter sua proporcionalidade com a pena corporal, arbitrada no mínimo legal,

sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo apenas para readequar a pena de multa para 10 (dez) dias multa, mantendo a sentença, inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 27/11/2025